Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725407-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Consoante demonstrado pelos fatos acima narrados e pelo direito aplicável à espécie, a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de préexecutividade, não pronunciando a prescrição intercorrente, apresenta-se equivocada, merecendo, portanto, ser reformada. 54. Mas não é só. A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 55. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 56. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo, o que desde já requer, e, ao final, seu provimento. 23 5. DO PEDIDO 57. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 58. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada. A questão não é nova e já foi objeto de pronunciamento judicial, em pedidos idênticos em que foi parte a agravante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, conforme se vê do precedente com alto valor persuasivo (por se tratar da mesma parte) abaixo transcrito: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711203-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão No 1433088 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO. ART. 174, CTN. DESPACHO CITATÓRIO. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DA DEMORA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚIMULA 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (PROCESSO-PAI). INÉRCIA NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Apelação contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. O prazo prescricional para execução de crédito tributário é de 5 (cinco) anos a contar da constituição definitiva, nos termos do art.174 do CTN. 3. Conquanto não conste nos autos de origem o despacho citatório – marco interruptivo da prescrição – , a demora na citação decorreu, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, no qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. 4. Ademais, nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 foi determinada a reunião das execuções fiscais contra o Grupo OK distribuídas até aquele momento (dentre elas o feito de origem), ficando então todos os atos judiciais concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, atualmente sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015, intitulado processo-pai. 5. Assim, embora haja aparente inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, não há como reconhecer da prescrição intercorrente no feito de origem, devendo eventual questão ser suscitada no processo matriz. 6. Verifica-se, no caso em questão, a parcial prescrição ordinária da dívida, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal entre a sua constituição e o ajuizamento da execução fiscal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0708308-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1358884 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. 2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu. 3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada “processo pai”, que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015. 4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos “encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada” (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e desprovido Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2022